Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA e ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDIVUAL DE ADVOCACIAL (atual denominação de ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS), em face à decisão desta relatoria que não conheceu o recurso adesivo dos embargados. Os embargantes alegaram vício de omissão na decisão monocrática que não conheceu o recurso adesivo das autoras. A decisão vergastada foi lavrada nos seguintes termos, in verbis (ID 36837534): “É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o fez na forma simples, irregularidade penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO ADESIVO.” Os réus, ora embargante, recorreram da decisão e aduziram que: “Assim, deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos apelantes no proc. Autos no 0741854-60.2020.8.07.0001 e Autos no 0730902-22.2020.8.07.0001 porque, indevidamente, foi reconhecido o pagamento de maior no mês de agosto de 2017, em favor do autor no valor de R$ 10.479,10 e um pagamento a menor no mês de setembro de 2017 no valor de R$ 67.634,47. De igual forma deve ser reformada a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelos apelantes nos Autos no 0707970-06.2021.8.07.0001 e Autos no 0707974-43.2021.8.07.0001 que considerou terem sido pagos os valores em cobro porque na tabela apresentada na fundamentação do proc. 0735381-58.2020.8.07.0001constou terem sido efetuados pagamentos a maior nos respectivos meses. A sentença deve ser reformada porque os pagamentos não diziam respeito a honorários advocatícios, mas a despesas de custas e diligências. Ademais, para confecção da referida tabela, a prova apresentada pelos apelantes não foi apreciada, e, consequentemente, o julgamento de improcedência é nulo.” É o breve relatório. Decido. Primeiramente cabe destacar a ausência do interesse recursal, uma vez que a apelação adesiva da parte adversa sequer foi conhecida. Ademais, outro vício abarca os presentes aclaratórios, ou seja, a violação ao princípio da dialeticidade, pois cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro, a merecer a declaração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Com isso, tendo o recorrente optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão guerreada e, portanto, sem qualquer impugnação àqueles que balizaram a decisão hostilizada, o recurso padece também de adequação ou regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 27 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905